Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, POR 17 VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3 RÉUS. ARTIGO 171, CAPUT, C/C O ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSOS DAS DEFESAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. INTENTO DAS VÍTIMAS DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE PENAL. ARTIGO 171-A DO CÓDIGO PENAL. “CRIPTOESTELIONATO”. ATIVOS VIRTUAIS. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME APENAS APÓS OS FATOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE FORMA AMPLA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. FORÇA PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CONTRATO ENTRE AS PARTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RISCO ELEVADO DOS INVESTIMENTOS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO VULTOSO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO EM FAVOR DO 1o E 2o APELANTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO – 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 17 DELITOS DE ESTELIONATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A representação da vítima como condição de procedibilidade é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se, portanto, atendida a exigência legal quando verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos. Precedentes.
2. Na espécie, diversas vítimas registraram ocorrência policial, narraram os fatos, apontaram os réus como autores dos delitos e compareceram em juízo para ratificar suas versões, não havendo falar em ausência de representação.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. A associação criminosa descrita nos autos atuava no mercado financeiro em sentido amplo, ou seja, não apenas com ativo virtual, de forma que a conduta narrada na denúncia já configurava o crime de estelionato muito antes do crime tipificado no artigo 171-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.478/2022.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
6. Se as vítimas, mediante ardil, voluntariamente, dispõem de valores que resultam em vantagem ilícitas auferidas pelos réus, há subsunção dos fatos narrados nos autos à norma do art. 171, caput, do CP, que descreve o crime de estelionato como “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Preliminares rejeitadas.
7. Comprovado que os recorrentes sabiam que se tratava de negócio de altíssimo risco e, ainda assim, receberam os valores das vítimas, assumindo o risco de causar prejuízo a elas, está configurado o dolo eventual.
8. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório evidencia que os acusados, agindo com dolo, mediante promessa de rendimentos acima do mercado, sem riscos e de forma rápida, convenciam as vítimas a lhes repassarem valores em dinheiro ou em bens, e celebravam contratos para a prática de crimes de estelionato, pois, com o capital aplicado por seus “investidores”, auferiam ganhos ilícitos por meio de esquema fraudulento.
9. Em regra, as instâncias cíveis e criminais funcionam de maneira independente, isto é, o fato de ter havido contrato firmado entre as partes não impossibilita a responsabilidade criminal do contratante se comprovado o elemento subjetivo de sua conduta e a perfeita adequação a um tipo penal, como na espécie.
10. A consequência do reconhecimento do erro sobre elemento do tipo é a de afastar o dolo da conduta do agente, caracterizando-se, em síntese, no desconhecimento da realidade pelo agente, ao ignorar o fato que constitui os elementos do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.
11. Não se cogita reconhecer a excludente de tipicidade por erro de tipo provocado por terceiro ou a excludente de culpabilidade por erro de proibição quando não existe qualquer elemento de convicção de que os réus tenham sido influenciados por terceiro a acreditar que agiam legalmente.
12. Segundo inteligência contida no artigo 288, caput, do Código Penal, a prática da associação criminosa pressupõe a reunião de pelo menos 3 (três) pessoas que se mancomunam, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar crimes.
13. Demonstrado que os apelantes, em maior ou menor grau, aderiram ao propósito delituoso, de forma permanente e estável, comprovada a responsabilidade penal de cada um dos envolvidos pelas provas materiais e depoimentos apresentados durante o processo, configurado o crime autônomo do art. 288, caput, do Código Penal.
14. Embora o prejuízo financeiro seja, em regra, consequência natural e inerente ao crime de estelionato, a jurisprudência dominante admite a valoração desfavorável da circunstância em tela quando este se revelar de grande monta, extrapolando a normalidade do tipo, como na espécie, em que os prejuízos suportados pelos ofendidos são estimados em dois milhões de reais.
15. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.
16. Nos termos da Súmula 545 do STJ, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, do CP quando a confissão for utilizada para o convencimento do julgador.
17. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas: aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
18. Comprovada a prática de 17 crimes de estelionato, cabível a adoção da fração de 2/3 (dois terços), porquanto razoável e proporcional.
19. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento aos apelos do 1o e 2o recorrentes e negado provimento ao recurso do 3o réu.